Tribunal: TJMT
Processo: 1000541-65.2022.8.11.0033
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000541-65.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DORACI CARDOSO VIEIRA - CPF: 003.240.491-37 (APELADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MORAL E MATERIAIS
– CONTRATAÇÃO REGULAR – IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE COTEJO PROBATÓRIO – EXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL – DEVOLUÇÃO EM SUA FORMA SIMPLES –
QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausente prova cabal da celebração do contrato, resta evidente a má prestação de serviço pelo banco, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de empréstimo consignado por terceiro.

A norma do art. 42, Paragrafo Único, do CDC prevê a devolução em dobro do valor pago em excesso, entrementes, há de ter prova cabal de má-fé afim de tal penalização.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000541-65.2022.8.11.0033

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.

APELADO: DORACI CARDOSO VIEIRA

Colenda Câmara.

Trata-se Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A.,
insurgindo contra a sentença proferida pelo juízo do
Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 desta Capital que, reconheceu a inexistência do debito contratos pactuados, bem como arbitrou a titulo de danos morais,
analisando as peculiaridades do caso em liça o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Arbitrou a devolução do dano material em dobro, observado a má-fé do ente bancário, bem como condenou o ente bancário ao pagamento das custas e despesas processuais, as quais foram fixadas em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. 194329189).

Em suas razões, (Id. 178764215), o banco agravante aduz que os descontos são legítimos, observado a comprovação da relação por intermédio das telas sistêmicas, bem como a legalidade do procedimento de natureza RMC.

Destarte, averba que, para a cobrança ser restituída em dobro há faz-se necessária à comprovação de má-fé, por seu caráter indenizatório.

Ao arremate, verbera a ausência de danos morais indenizáveis, subsidiariamente a redução do seu
quantum.

Preparo recolhido conforme Id. 194366185.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 194329192, pugnando pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024